Tribunal: TJMT
Processo: 1032055-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032055-12.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCAL BATISTA CRUZ - CPF: 591.146.811-53 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE REBANHO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ICMS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. APLICAÇÃO A DEMANDAS AJUIZADAS APÓS 29/04/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação com Remessa Necessária do Estado de Mato Grosso, reformando sentença concessiva de segurança. A ação discutia a legalidade da cobrança de ICMS sobre transferências interestaduais de rebanho bovino entre propriedades rurais de titularidade do Impetrante, localizadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás. A decisão agravada aplicou a modulação de efeitos fixada pelo STF nos embargos de declaração da ADC 49, reconhecendo a validade da exigência do tributo até 31/12/2023, dado que a impetração do Mandado de Segurança ocorreu em 22/08/2022, data posterior ao marco temporal de 29/04/2021.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo reconhecida a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, é legítima a cobrança do tributo até 31/12/2023, em razão da modulação temporal fixada pelo STF na ADC 49, em caso de demanda ajuizada após 29/04/2021.

III. Razões de Decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 166, reconhece que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

4.

O Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento no julgamento do Tema 1.099 da repercussão geral (ARE 1.255.885/MS) e, posteriormente, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre tais operações na ADC 49, com modulação de efeitos determinada em 19/04/2023, fixando eficácia da decisão somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

5.

No caso concreto, o Mandado de Segurança foi impetrado em 22/08/2022, não havendo demonstração de processo judicial ou administrativo pendente antes do marco temporal de 29/04/2021. Assim, aplica-se ao caso a modulação de efeitos da ADC 49, autorizando a cobrança do ICMS até 31/12/2023.

6.

A eficácia vinculante da modulação fixada pelo STF impõe observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, nos termos do art. 102, § 2o, da CF/1988, e do art. 927, I, do CPC.

7.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firmado jurisprudência pacífica no sentido da aplicação da modulação aos processos ajuizados após 29/04/2021, reconhecendo a legalidade da cobrança do ICMS até o fim do exercício financeiro de 2023. Nesse sentido:

“A eficácia da decisão da ADC 49 é pró-futuro a partir do exercício de 2024, aplicando-se a modulação aos processos ajuizados após 29/04/2021.” (TJMT, ApCiv n. 1028656-89.2022.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 11/06/2025).

“Demandas ajuizadas após o marco temporal da modulação não afastam a exigibilidade do ICMS em período anterior a 2024.” (TJMT, ApCiv n. 1028977-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJE 04/06/2025).

8.

Não havendo fato novo ou argumento jurídico relevante apto a infirmar a fundamentação da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do
decisum
que denegou a segurança com base na modulação dos efeitos da ADC 49.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

2.

A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 estabelece que a decisão de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS em tais operações somente produz efeitos a partir do exercício de 2024.

3.

É legítima a exigência do ICMS até 31/12/2023 em demandas ajuizadas após 29/04/2021, conforme entendimento consolidado no TJMT.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, §2o; 150, I; 155, II; CPC, art. 927, I; LC n. 87/1996, arts. 11, §3o, II; 12, I; 13, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC n. 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023; STF, ARE n. 1.255.885 RG, Plenário, j. 14.08.2020 (Tema 1099); STJ, Súmula 166; TJMT, ApCiv n. 1028656-89.2022.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.06.2025; TJMT, ApCiv n. 1028977-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marçal Batista Cruz, contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, manejado pelo Estado de Mato Grosso, pela qual dei provimento ao Apelo para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravante.

A decisão agravada reconheceu a inexistência de circulação jurídica nas transferências interestaduais de rebanho bovino entre estabelecimentos de mesma titularidade, mas aplicou a modulação temporal dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos à ADC n. 49, entendendo pela legalidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023, visto que o mandado foi impetrado em 22/08/2022, após o marco temporal de 29/04/2021.

O Recorrente, em suas razões, aduz que o
decisum
desconsiderou a natureza preventiva do Mandado de Segurança, bem como a existência de ameaça concreta decorrente de autuações fiscais anteriores e da sistemática exigência do tributo pelo Estado.

Defende a inaplicabilidade da modulação de efeitos da ADC n. 49 ao caso concreto, alegando que a declaração de inconstitucionalidade do tributo possui natureza
ex tunc
e que o direito líquido e certo reconhecido na sentença de primeiro grau não pode ser esvaziado por razões de conveniência sistêmica.

Afiança, ainda, violação ao princípio da legalidade tributária e à segurança jurídica individual, destacando a ausência de fundamento legal válido para a cobrança do imposto sobre operações que não configuram fato gerador.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende a legalidade da cobrança do ICMS até 31 de dezembro de 2023, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de ação ajuizada após o marco temporal de 29 de abril de 2021, o que afasta a aplicabilidade imediata da decisão de inconstitucionalidade (id. 301770852).

Reforça a obrigatoriedade de observância da eficácia
erga omnes
e do efeito vinculante decorrente da decisão proferida no controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, e do artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, a parte Agravante busca a reconsideração da decisão objurgada, que proveu o Recurso de Apelação, para reformar a sentença e denegar a segurança, consistente na cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas operações de transferência interestadual de rebanho bovino de propriedade do Recorrente, entre estabelecimentos rurais localizados no Estado de Mato Grosso e no Estado de Goiás.

Extrai-se dos autos que o Agravante, Marçal Batista Cruz, produtor rural, narra que possui propriedades rurais no Estado de Mato Grosso e em Goiás, promovendo transferências de rebanho bovino entre seus estabelecimentos.

Sustenta que a Fazenda Pública Estadual exige indevidamente o destaque e recolhimento do ICMS nessas operações, com fundamento no artigo 3o, inciso I, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto n. 2.212/2014.

Alega que a cobrança viola a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e a decisão proferida na ADC n. 49, pelo Supremo Tribunal Federal e, por isso, impetrou o
Mandamus,
postulando a concessão da ordem para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de realizar lançamentos de ICMS sobre as transferências de rebanho entre suas fazendas, permitindo o regular trânsito dos animais sem o recolhimento do tributo.

O Juízo de primeira instância concedeu a segurança, fundamentando a decisão na aplicação da Súmula 166/STJ, ao reconhecer que não há circulação jurídica nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, inexistindo, portanto, fato gerador do ICMS.

O Magistrado enfatizou que a circulação de mercadorias prevista no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, com finalidade de obtenção de lucro e transferência de titularidade.

Interposto o Apelo pelo Estado de Mato Grosso, estando a matéria em conformidade com acórdão proferido pelo STF, na ADC n. 49, o julgamento foi monocrático.

Assim, a decisão monocrática, ora agravada, reformou a sentença para denegar a segurança, aplicando a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos na ADC n. 49, ao fundamento de que o Mandado de Segurança foi impetrado em 22 de agosto de 2022, data posterior ao marco temporal de 29 de abril de 2021. Desse modo, a exigência do ICMS seria legítima até 31 de dezembro de 2023, em observância à eficácia diferida estabelecida pela Suprema Corte.

Contra essa decisão se insurge o Recorrente.

Inicialmente, cumpre registrar que o cabimento do mandado de segurança preventivo para a hipótese dos autos não suscita maiores debates.

A documentação acostada aos autos demonstra efetivamente a existência de lançamentos pretéritos de ICMS sobre operações de transferência de rebanho bovino entre propriedades do Agravante, evidenciando ameaça concreta ao direito alegado.

Não se trata, portanto, de pretensão genérica de salvo-conduto, mas de situação específica que justifica a utilização do remédio constitucional.

A controvérsia cinge-se, dessarte, quanto à aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, especificamente quanto aos seus efeitos temporais em relação ao Mandado de Segurança, impetrado em data posterior ao marco estabelecido pela Suprema Corte.

A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo certo que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 166, estabelecendo que "
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
".

O fundamento desta orientação reside na ausência de circulação jurídica da mercadoria, elemento essencial para a caracterização do fato gerador do tributo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.255.885/MS, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativa distinta, não configura fato gerador do ICMS. Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...]. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-228, divulg. 14-09-2020, public.15-09-2020).

Ainda:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.

(STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário Oficial da Justiça em 4 de maio de 2021).

Em decisão datada de 19 de abril de 2023 (publicada dia 15/08/2023
[1]
),
todavia,
o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por modular os efeitos da decisão de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49/RN. Veja-se:

O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024,

ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos
, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3o, II, da Lei Complementar no 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. [...]. (STF, Tribunal Pleno, embargos de declaração na ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19 de abril de 2023). [sem negrito no original].

Confere-se que a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 ocorreu em 29 de abril de 2021, conforme se extrai do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Assim, em razão da supracitada modulação dos efeitos do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN, a decisão de mérito somente terá eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados, contudo, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito,
28 de abril de 2021
.

Dessa forma, apenas os processos administrativos e judiciais que estavam pendentes de conclusão até essa data específica foram ressalvados da modulação temporal, permanecendo abrangidos pela declaração imediata de inconstitucionalidade.

No caso em exame, o Mandado de Segurança foi impetrado
em 22 de agosto de 2022
, data posterior ao marco temporal estabelecido pelo STF.

Vê-se que não há nos autos qualquer evidência de processo administrativo pendente de conclusão na data limite de 29/04/2021.

Consequentemente, o presente feito não se enquadra na ressalva prevista na modulação dos efeitos, devendo ser aplicada a regra geral de eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024.

Como se sabe, a modulação temporal das decisões proferidas em controle de constitucionalidade possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, nos termos do art. 102, §2o, da Constituição Federal e do art. 927, I, do Código de Processo Civil.

Assim, tratando-se de decisão do Supremo Tribunal Federal com tais características, sua observância é obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Importante consignar que este Tribunal de Justiça tem aplicado sistematicamente a modulação temporal estabelecida na ADC 49, reconhecendo a legalidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023 para os processos ajuizados após 29/04/2021.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC 49/STF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ATÉ 31/12/2023. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança, declarando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito e dos Termos de Notificação Fiscal, bem como determinando a exclusão dos débitos fiscais do impetrante referentes à cobrança de ICMS sobre a transferência interestadual de gado bovino entre propriedades do mesmo titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de incidência do ICMS sobre a transferência interestadual de gado bovino entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, à luz da modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 166, estabelece que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte", entendimento reafirmado pelo STF no Tema 1099 de repercussão geral.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, porém modulou os efeitos da decisão para permitir a exigência do tributo até 31/12/2023 para ações judiciais ajuizadas após 29/04/2021.

5. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 02/03/2023, ou seja, após o marco temporal estabelecido pela modulação do STF, de modo que a cobrança do ICMS até o fim do exercício financeiro de 2023 permanece válida.

6. A concessão de salvo-conduto irrestrito para afastar a fiscalização e a tributação futura do ICMS configura pedido incompatível com a natureza do mandado de segurança, que exige a demonstração de direito líquido e certo para a situação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A incidência do ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular foi declarada inconstitucional pelo STF na ADC 49, mas sua exigibilidade foi mantida até 31/12/2023 para processos iniciados após 29/04/2021.

2. Mandado de segurança não pode ser utilizado para conferir salvo-conduto irrestrito contra fiscalização tributária futurada antes de 29/04/2021.

(N.U 1003432-79.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem ato mercantil, resguardado o direito de fiscalização.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação do mandado de segurança para proteção contra ameaça futura de exigência de ICMS; (ii) analisar a aplicabilidade da modulação dos efeitos fixada nos embargos de declaração na ADC 49.

III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo diante de ameaça concreta, conforme previsão constitucional e legal. 4. A jurisprudência pacífica do STJ e STF afasta a incidência de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, não configurando fato gerador. 5. A modulação dos efeitos da ADC 49 determina eficácia da decisão a partir do exercício financeiro de 2024, exceto para processos pendentes até 29/04/2021. 6. A ação foi proposta em 22/11/2022, atraindo a aplicação da modulação, legitimando a cobrança até 31/12/2023.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É cabível o mandado de segurança preventivo para proteger contribuinte de exigência futura de ICMS sobre operações juridicamente inconstitucionais. 2. Não incide ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme entendimento do STJ (Súmula 166) e do STF na ADC 49. 3. A eficácia da decisão da ADC 49 é pró-futuro a partir do exercício de 2024, aplicando-se a modulação aos processos ajuizados após 29/04/2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; LC no 87/1996, arts. 11, §3o, II; 12, I; 13, §4o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.04.2023; STJ, Súmula 166.

(N.U 1028656-89.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49 DO STF. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Aureliano Batista Valente Neto contra ato do Gerente de Fiscalização da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito e do Gerente de Controle Aduaneiro da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre transferências interestaduais de rebanho bovino entre estabelecimentos rurais do mesmo titular, situados nos Estados de Mato Grosso e São Paulo, em regime de arrendamento. A impetração decorre de autuação fiscal (TAD no 1157141-2), que ensejou a cobrança do tributo em operações que, segundo o Impetrante, não configuram circulação jurídica de mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo titular configura fato gerador do ICMS; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 autoriza a cobrança do imposto até 31/12/2023, mesmo em demandas ajuizadas posteriormente à publicação da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive em operações interestaduais, não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica da mercadoria, conforme entendimento consolidado no STF (ADC 49) e STJ (Súmula 166).

4.

A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 restringe a eficácia da declaração de inconstitucionalidade à partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se apenas os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

5.

A impetração do mandado de segurança em 01/08/2022 atrai a incidência da modulação, de modo que a exigibilidade do ICMS permanece válida até 31/12/2023, não sendo possível o reconhecimento de direito líquido e certo à desoneração tributária no período anterior.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem se firmando no sentido de reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS até o fim do exercício de 2023 em demandas ajuizadas após o marco temporal da modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1.

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, mesmo que interestadual.

2.

A eficácia da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nessas hipóteses, conforme decisão do STF na ADC 49, é limitada ao exercício financeiro de 2024 em diante, salvo para processos pendentes até 29/04/2021.

3.

Demandas ajuizadas após o marco temporal da modulação não afastam a exigibilidade do ICMS em período anterior a 2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, II; LC no 87/1996, arts. 11, §3o, II; 12, I; 13, §4o; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; Lei Estadual/MT no 7.098/98, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 49, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29.04.2021 (modulação nos embargos de declaração, j. 19.04.2023); STJ, Súmula 166; TJMT, ApCiv no 1001155-30.2022.8.11.0111, rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, j. 16.10.2024; TJMT, AgR no 1008340-86.2021.8.11.0004, rel. Desa Maria Erotides Kneip, j. 18.12.2023; TJMT, ED no 1001462-66.2021.8.11.0095, rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.10.2023.

(N.U 1028977-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025).

Desta feita, a aplicação da modulação temporal observa os princípios da segurança jurídica e da isonomia, evitando tratamento diferenciado entre contribuintes em situações idênticas.

A decisão do STF foi proferida em observância ao art. 27 da Lei n. 9.868/1999, que autoriza a modulação dos efeitos por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.

Como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer (id. 291133885), "
a sentença deve ser reformada mediante aplicação da modulação à hipótese e da ausência de exação superveniente que legitime a concessão da segurança sob o viés preventivo
".

De fato, considerando que a modulação temporal estabeleceu a legalidade da cobrança até 31/12/2023, não há ato ilegal atual a ser coibido pelo Mandado de Segurança preventivo.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação monocrática do Recurso de Apelação com Remessa Necessária e, nesse passo, verifico a inexistência de fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, pois entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Agravo Interno, o que implica sua manutenção.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Marçal Batista Cruz, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

[1]
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5257024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025